Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-22.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725489-22.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GARDENIA DORNAS MOURTHE DECISÃO A parte autora apresenta petição no ID 24304844, alegando que o feito está suspenso em virtude do Tema n. 176/STF, o qual teria sido julgado e transitado em julgado em 25/2/2021, impondo-se a retomada dos andamentos processuais. No entanto, verifica-se que se trata de recurso extraordinário no qual se discute a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Conforme decisão de ID 3731964, “na sessão eletrônica iniciada em 22/11/2017 e finalizada em 28/11/2017, o e. Ministro Herman Benjamin, em decisão proferida no EREsp 1.163.020/RS, afetou a matéria sob o regime dos recursos repetitivos, determinando a suspensão em todo o território nacional de todos os processos que versem acerca da questão delimitada”. Nesse contexto, foi determinado o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 24304844, devendo ser cumprida a decisão de ID 3731964. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF